Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE.
1. Não há que se falar em furto privilegiado quando, embora ausente o laudo pericial, os outros elementos dos autos demonstram que o valor furtado corresponde a mais de um salário mínimo.
2. O comportamento da vítima só pode ser analisado favoravelmente na aplicação da pena-base quando for devidamente comprovado, o que não ocorreu no caso dos autos. Não há constatação de que o veículo estava destrancado e nem que isso seria algo que pudesse contribuir para a prática criminosa.
3. Não há como fixar o regime inicial aberto para o réu reincidente e com maus antecedentes (artigo 33, §3o, do Código Penal).
4. Recurso conhecidos e desprovidos.